Tribunal: TCU
Processo: 045.554/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual foi requerida a realização de "auditoria contábil e financeira, bem como verificação de adequação de legalidade e de legitimidade, das operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual foi solicitada a realização de " auditoria contábil e financeira, bem como verificação de adequação de legalidade e de legitimidade, das operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC/CD que: 9.1.1. ainda não foram realizadas as avaliações dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação de 0,01% do montante dos retornos e dos resultados das aplicações dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, em que pese haver essa exigência legal há mais de quatro anos, desde a inclusão do § 6o ao art. 20 da Lei 7.827/1989, pela Lei 13.682/2018 (alterada pela Lei 14.227/2021); 9.1.2. o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste possuem baixos índices de repasses a outras instituições financeiras, em que pese haver previsão legal há mais de 21 anos sobre a possibilidade de repasse de recursos dos Fundos Constitucionais a outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (art. 9o da Lei 7.827/1989), o que contraria recorrentemente os planos de aplicações de recursos do FNO e do FNE; 9.1.3. identificaram-se indícios de inconsistências em aproximadamente 461 operações de crédito não rurais firmadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE no exercício de 2020, representando 1,7% do total analisado, com taxa de juros em desacordo com o disposto na Lei 10.177/2001 e na Resolução CMN 4.622/2018; 9.1.4. está em estudo, no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional, mudança na rotina contábil dos fundos, devido a novo entendimento de que a União exerce influência significativa sobre os Fundos Constitucionais, sem controlá-los, o que ensejaria a contabilização dessa relação pelo Método da Equivalência Patrimonial. Esta nova sistemática, se levada adiante, será objeto de proposta de avaliação pelo TCU em sede de auditoria financeira, em momento oportuno; 9.1.5. por meio da auditoria deste Tribunal realizada no âmbito do TC- Processo 002.138/2022-0 , ainda não apreciada pelo TCU, a unidade técnica propôs medidas aos órgãos jurisdicionados para corrigir as deficiências e resolver os problemas identificados nos itens 9.1.1 a 9.1.3 acima. Essas medidas, caso adotadas, serão monitoradas e acompanhadas posteriormente pelo Tribunal e informadas em momento oportuno à CFFC/CD; 9.1.6. no âmbito do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - CMAP, a Controladoria-Geral da União e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea realizaram, no Ciclo 2020, avaliação sobre a operacionalização do FNO, FCO e FNE quanto aos seus aspectos de governança, a conformidade de alocação dos recursos e sua sustentabilidade financeira, e a sua efetividade no que se refere ao atingimento dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR. Os resultados foram divulgados em julho de 2021, contemplando de modo amplo as questões incluídas nesta Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia da peça 19 (Relatório de Auditoria do TCU); peças 15-16 (Relatório e Recomendações CMAP); peça 17 (Relatório Sefel/2018); e peça 18 (Produção de Conhecimento do TCU - Contabilidade dos Fundos); 9.4. declarar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional e arquivar este processo.